Tribunal: CARF
Processo: 10280.721520/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDA LACERDA KANIESKI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRESTADAS À FAZENDA ESTADUAL. DIEF. VALIDADE.
Não configura nulidade do lançamento a utilização, pela Fiscalização, de informações prestadas pelo contribuinte a órgão fazendário estadual, desde que tais dados sejam submetidos a procedimento fiscal próprio e cotejados com a escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo. As informações constantes das DIEFs, quando confrontadas com outros elementos probatórios e oportunizado o contraditório, integram legitimamente o conjunto probatório apto à constituição do crédito tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL. CONFRONTO COM ESCRITURAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a alegação de erro material na apuração da base tributável quando os valores considerados pela Fiscalização, extraídos de declarações prestadas ao Fisco estadual, mostram-se inferiores ou compatíveis com aqueles constantes da própria escrituração fiscal do contribuinte. Inexistindo demonstração de excesso na base de cálculo ou inconsistência nos critérios adotados, não se verifica vício na determinação da matéria tributável ou no cálculo do crédito tributário.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. PROVA DA EFETIVA INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES. AUSÊNCIA.
A aplicação da tese firmada pelo STF no RE no 574.706 pressupõe a comprovação, pelo sujeito passivo, da efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições e a quantificação dos valores a serem excluídos. A mera invocação genérica do entendimento jurisprudencial, desacompanhada de documentação apta e idônea, não autoriza o acolhimento do pleito.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.721520/2012-56
ACÓRDÃO
1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
N. F. DA SILVA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
PRELIMINAR DE NULIDADE. PROVA EMPRESTADA. UTILIZAÇÃO DE
INFORMAÇÕES PRESTADAS À FAZENDA ESTADUAL. DIEF. VALIDADE.
Não configura nulidade do lançamento a utilização, pela Fiscalização, de
informações prestadas pelo contribuinte a órgão fazendário estadual,
desde que tais dados sejam submetidos a procedimento fiscal próprio e
cotejados com a escrituração contábil e fiscal do sujeito passivo. As
informações constantes das DIEFs, quando confrontadas com outros
elementos probatórios e oportunizado o contraditório, integram
legitimamente o conjunto probatório apto à constituição do crédito
tributário.
PRELIMINAR DE NULIDADE. BASE DE CÁLCULO. ERRO MATERIAL.
CONFRONTO COM ESCRITURAÇÃO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Afasta-se a alegação de erro material na apuração da base tributável
quando os valores considerados pela Fiscalização, extraídos de declarações
prestadas ao Fisco estadual, mostram-se inferiores ou compatíveis com
aqueles constantes da própria escrituração fiscal do contribuinte.
Inexistindo demonstração de excesso na base de cálculo ou inconsistência
nos critérios adotados, não se verifica vício na determinação da matéria
tributável ou no cálculo do crédito tributário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009
PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. PROVA DA EFETIVA
INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES.
AUSÊNCIA.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
2
A aplicação da tese firmada pelo STF no RE no 574.706 pressupõe a
comprovação, pelo sujeito passivo, da efetiva inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições e a quantificação dos valores a serem excluídos. A
mera
invocação
genérica
do
entendimento
jurisprudencial,
desacompanhada de documentação apta e idônea, não autoriza o
acolhimento do pleito.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do
voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski – Relatora

Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Iágaro Jung Martins, Luís
Ângelo Carneiro Baptista, José Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por N. F. DA SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
LTDA., em face do Acórdão no 03-87.824, proferido pela 8a Turma da DRJ/BSB, que julgou
IMPROCEDENTE a Impugnação e manteve, em sua integralidade, o lançamento de ofício de IRPJ, CSLL,
PIS/COFINS e multa de ofício no percentual de 75%, relativo ao ano-calendário de 2009.
1. Do Procedimento Fiscal
O lançamento decorre da apuração de receitas da atividade empresarial da
Contribuinte, escrituradas, porém não declaradas, identificadas mediante confronto entre os
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
3
valores informados à Receita Federal do Brasil, por meio da DIPJ, e aqueles declarados à Secretaria
da Fazenda Estadual nas DIEFs mensais. A Fiscalização considerou tributável a diferença apurada
no ano-calendário de 2009, com fundamento nos arts. 224 e 518 do RIR/1999.
A planilha fiscal que acompanha o lançamento (e-fls. 165) discrimina, mês a mês, os
valores de “Vendas DIEF”, os montantes declarados na DIPJ e a respectiva diferença, tratada pela
Autoridade Fiscal como “base de cálculo omitida” para fins de apuração de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins.
Segundo referido demonstrativo, foram apuradas vendas via DIEF no total de R$ 5.958.873,36,
receitas declaradas na DIPJ de R$ 332.380,18 e diferença global de R$ 5.626.493,18.
Regularmente cientificada, a Contribuinte apresentou impugnação, na qual
suscitou, em síntese, as seguintes alegações: (i) preliminar de nulidade do procedimento fiscal, ao
argumento de que a Autuação teria se baseado exclusivamente em informações prestadas à
Secretaria da Fazenda estadual (DIEF), insuficientes, por si sós, para embasar a constituição do
crédito tributário; (ii) vício material na apuração do montante exigido, sob a alegação de que, nos
meses de abril, outubro e novembro, a Fiscalização teria considerado valores superiores ao
faturamento efetivo; e (iii) no mérito, sustentou a impossibilidade de inclusão do ICMS na base de
cálculo das contribuições, por não se caracterizar como receita própria, mas como mero repasse
de ônus tributário, requerendo o cancelamento integral da exigência.
Ao apreciar a impugnação, a DRJ rejeitou a preliminar e, no mérito, julgou-a
improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário, nos termos da ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2009
RECEITAS ORIUNDAS DE DIFERENÇAS ENTRE DIPJ E DIEF.CARACTERIZAÇÃO.
Constituem-se receitas operacionais, os numerários correspondentes às diferenças entre
o informado na DIPJ e na DIEF.
LANÇAMENTO DECORRENTE.
Por se tratar de lançamentos reflexos realizados com base nos mesmos fatos, a decisão de
mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa jurídica constitui
prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à CSLL, PIS E COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2009
BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO DO ICMS. IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
4
Enquanto não for julgada a matéria que se encontra em discussão no pleno do STF, por
meio do RE 574.706, com repercussão geral, para a qual foram opostos embargos de
declaração em 31/10/2017, aplica-se a legislação tributária vigente, a qual prevê que o
ICMS não se enquadra nas exclusões da receita bruta previstas na legislação tributária,
razão pela qual o referido imposto integra a base de cálculo da Cofins.
Somente o ICMS cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador dos serviços na condição
de substituto tributário, pode ser excluído da receita bruta, base de cálculo da Cofins.
PIS. DECORRÊNCIA.
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se, no que couber, aos lançamentos
decorrentes, o decidido quanto ao principal.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão de primeira instância afastou a preliminar de nulidade ao
fundamento de que a própria documentação apresentada pela Contribuinte não corroboraria a
alegação de excesso de tributação. Ao contrário, indicaria que os valores constantes do livro de
ICMS, nos meses de abril, outubro e novembro, seriam superiores àqueles considerados pela
Fiscalização com base na DIEF.
No mérito, a DRJ concluiu pela impossibilidade de exclusão do ICMS das bases de
cálculo do PIS e da Cofins, sob o fundamento de que, na ausência de decisão vinculante e
definitiva do Supremo Tribunal Federal, deveria prevalecer a legislação de regência, segundo a
qual o ICMS integra a receita bruta, ressalvada apenas a hipótese de substituição tributária.
Acrescentou, ainda, que a esfera administrativa não detém competência para
afastar a aplicação de lei sob fundamento de inconstitucionalidade, nos termos do art. 26-A do
Decreto no 70.235/1972 e da Súmula CARF no 2.
Irresignada, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual reitera, em
essência, as razões já deduzidas na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Eduarda Lacerda Kanieski, Relatora
| ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
5
A Recorrente foi cientificada do v. Acórdão em 03/01/2020 (e-fls. 264), vindo a
apresentar o presente Recurso Voluntário em 30/01/2020 (e-fls. 265), cumprindo, portanto, o
prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
Outrossim, verifico a regularidade da representação processual, eis que o Recurso
Voluntário foi apresentado por representante legal da empresa.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade conheço do Recurso
Voluntário.
| DAS PRELIMINARES DE NULIDADE
A Recorrente suscita a nulidade do lançamento com fundamento em dois eixos
argumentativos: (i) utilização indevida, pela Autoridade Fiscal, de informações oriundas da
Secretaria da Fazenda estadual, notadamente das DIEFs, como se constituíssem prova autônoma e
suficiente à constituição do crédito tributário; e (ii) ocorrência de erro material na apuração da
base tributável nos meses de abril, outubro e novembro de 2009, o que comprometeria a
determinação da matéria tributável e o cálculo do montante devido, nos termos do art. 142 do
CTN.
As preliminares não comportam acolhimento.
Em primeiro lugar, não procede a alegação de que o lançamento teria se fundado
em prova emprestada tomada de forma isolada e acrítica, a partir de dados declarados ao Fisco
estadual. Os autos evidenciam que a Fiscalização instaurou procedimento próprio, com a regular
intimação do sujeito passivo para apresentação dos livros fiscais e contábeis relativos ao ano-
calendário de 2009, bem como de planilha contendo a totalidade das notas fiscais de venda
emitidas (e-fls. 3/6).
Na sequência, foi expedido o Termo de Intimação Fiscal no 001 (e-fl. 7), no qual a
Autoridade Fiscal consignou, de forma expressa, a existência de divergências entre os valores
declarados à Secretaria da Fazenda estadual (DIEF), aqueles informados na DIPJ e os dados
constantes da planilha apresentada à Fiscalização, solicitando a elaboração de demonstrativo
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
6
detalhado do faturamento bruto mensal, com segregação entre mercado interno e externo, além
da comprovação dos recolhimentos de tributos federais.
Tal contexto demonstra que as informações extraídas das DIEFs não foram adotadas
como dados estanques, mas submetidas a cotejo com outros elementos documentais, cuja
apresentação incumbia à própria Contribuinte. Houve, portanto, atuação fiscal ativa e autônoma,
com formação de convicção a partir da análise integrada dos elementos probatórios disponíveis.
A jurisprudência deste Egrégio Conselho Administrativo é firme no sentido de que a
Administração Tributária pode valer-se de informações obtidas junto a outros entes federativos,
desde que tais dados guardem pertinência com os fatos tributários e sejam confrontados com a
escrituração fiscal e contábil do sujeito passivo. Nessas hipóteses, tais informações deixam de
ostentar caráter meramente indiciário, passando a integrar legitimamente o conjunto probatório
que embasa o lançamento (v.g., Acórdão no 1302-001.257).
No caso concreto, embora a Recorrente tenha apresentado o Livro de Apuração do
ICMS (e-fls. 57/68), planilha descritiva das notas fiscais de venda emitidas no ano-calendário de
2009 (e-fls. 69/123) e demonstrativo dos tributos recolhidos via DARF, tais documentos não se
mostraram aptos a infirmar a conclusão fiscal de que as receitas foram efetivamente auferidas,
escrituradas e, contudo, não declaradas à Receita Federal.
Dessa forma, sob o prisma formal, não se verifica vício de motivação ou deficiência
na descrição dos fatos capazes de macular o lançamento. Tampouco se identifica cerceamento do
direito de defesa, a ensejar nulidade nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, uma vez
que foi oportunizado à Recorrente o exercício pleno do contraditório, com a devida intimação
para apresentação de elementos comprobatórios, sem que lograsse afastar as inconsistências
apuradas pela Fiscalização.
Em segundo lugar, igualmente não prospera a alegação de erro material na
apuração da base tributável nos meses de abril, outubro e novembro de 2009. Sustenta a
Recorrente que, nesses períodos, a Autoridade Fiscal teria adotado valores superiores ao “real
faturado”, indicando, respectivamente, as quantias de R$ 130.550,48, R$ 859.729,84 e R$
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
7
1.034.015,10, em contraposição aos montantes de R$ 150.800,48, R$ 861.303,84 e R$
1.035.437,60 considerados na autuação.
A argumentação, contudo, não se sustenta diante dos elementos probatórios
constantes dos autos.
Conforme consignado na decisão recorrida, os extratos do Livro de Apuração do
ICMS apresentados pela Contribuinte (e-fls. 57/68) indicam, nos meses em questão, valores de
saídas superiores àqueles registrados nas DIEFs e utilizados como parâmetro pela Fiscalização.
Com efeito, no mês de abril, o Livro de Apuração do ICMS registra total de saídas no
valor de R$ 155.964,23, superior ao montante de R$ 150.800,48 informado na DIEF. Situação
semelhante se verifica em outubro, com registro contábil de R$ 884.029,84, frente a R$
861.303,84 constantes da DIEF, e em novembro, no qual o valor escriturado atinge R$
1.107.389,76, superando os R$ 1.035.437,60 considerados pela Autoridade Fiscal.
Dessa forma, a documentação apresentada pela Recorrente não apenas deixa de
evidenciar excesso na base de cálculo adotada, como confirma que os valores utilizados na
autuação foram, inclusive, inferiores àqueles constantes da escrituração fiscal da empresa.
Inexiste, portanto, erro material apto a comprometer a determinação da matéria tributável ou o
cálculo do crédito tributário.
| DO MÉRITO
No mérito, a Recorrente pleiteia, de forma genérica, a exclusão do ICMS da base de
cálculo da Contribuição ao PIS e da Cofins.
É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 574.706, sob a
sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que o ICMS não compõe a base de cálculo
dessas contribuições. Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração, modulou os efeitos
da decisão, ressalvando, dentre outras hipóteses, as discussões já instauradas nas esferas judicial e
administrativa.
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-008.159 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10280.721520/2012-56
8
Todavia, independentemente da análise acerca do alcance temporal da referida
decisão no caso concreto, a pretensão recursal não pode ser acolhida tal como formulada. A
aplicação da tese firmada pelo STF não se opera de forma automática ou abstrata, exigindo a
demonstração concreta de seus pressupostos fáticos.
Nesse sentido, incumbe ao sujeito passivo comprovar que, na apuração dos créditos
tributários objeto da autuação, houve efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da
Cofins, bem como identificar o respectivo montante cuja exclusão se pretende. Trata-se de ônus
probatório que decorre da própria natureza do direito alegado.
No presente caso, a Recorrente não apresentou documentação idônea apta a
evidenciar a inclusão do ICMS nas bases de cálculo consideradas pela Fiscalização, tampouco
trouxe aos autos memória de cálculo ou demonstrativo que permitisse a quantificação e
segregação dos valores supostamente indevidos.
Com efeito, tanto na impugnação quanto no Recurso Voluntário, a insurgência foi
deduzida em termos genéricos, limitando-se à afirmação de que o ICMS não teria sido excluído da
base de cálculo das contribuições, sem a correspondente comprovação fática.
Diante da ausência de demonstração específica do fato constitutivo do direito
alegado, não há como acolher a pretensão recursal.
| CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar
provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Eduarda Lacerda Kanieski

Fl. 282
DF CARF MF
Original